Tribunal: TJES
Processo: 5004549-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004549-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA FORMULADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXPRESSAMENTE INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de habeas corpus que não conheceu da impetração, sob o fundamento de ausência de prova de prévia submissão da matéria à autoridade apontada como coatora. A defesa sustenta a existência de pleito de liberdade provisória apresentado pela Defensoria Pública e expressamente indeferido na audiência de custódia, o que, segundo a agravante, afastaria a alegada supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente nos autos de que o pedido de liberdade provisória foi submetido e indeferido pela autoridade coatora, de modo a viabilizar o conhecimento do habeas corpus pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa formulou, na audiência de custódia realizada em 26/03/2025, pedido expresso de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, de concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

4. A autoridade judicial, durante a mesma audiência, indeferiu expressamente o pedido formulado e converteu a prisão em flagrante em preventiva, evidenciando a análise da matéria no juízo de origem.

5. A documentação juntada ao habeas corpus comprova a ocorrência do ato tido como coator e a sua impugnação imediata, afastando a alegação de ausência de prova pré-constituída e de supressão de instância.

6. Diante do preenchimento dos requisitos formais, impõe-se o conhecimento do habeas corpus pelo órgão colegiado, sendo a via mandamental adequada à análise da legalidade da prisão preventiva.

7. Ainda que não preenchidos tais requisitos, caberia ao relator submeter a matéria ao colegiado para eventual concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo nos autos do habeas corpus documento que comprove o indeferimento expresso do pedido de liberdade provisória pelo juízo de origem, afasta-se a alegação de supressão de instância.

2. A via do habeas corpus é adequada para exame da legalidade da prisão preventiva, quando demonstrado o ato coator e sua impugnação tempestiva.

3. Ainda que presentes dúvidas quanto ao cabimento da impetração, deve o relator submeter a matéria ao colegiado, para eventual concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de GISELI OLIVEIRA FERNANDES LEMOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida constritiva.

Sustenta que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, mostrando-se suficiente à sua condição pessoal e à instrução do processo, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Aduz ainda que haveria desproporcionalidade da prisão cautelar, frente o possível reconhecimento do “tráfico privilegiado”, com aplicação de pena em regime aberto.

Diante desses argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade.

Não conheci do presente writ nos moldes do decisum constante no id n° 12895645.

Agravo Regimental interposto pela impetrante (id 13265356).

Contrarrazões ao Agravo Regimental pelo Órgão Ministerial pugnando pelo desprovimento (id nº 13373758).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares, trata de recurso de agravo interno interposto por
GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS
em face da Decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador relator, que, nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor da ora agravante, não conheceu da impetração face a não comprovação de prévia submissão da matéria para análise pela autoridade coatora.

O recurso interposto busca a análise do remédio constitucional impetrado para julgamento perante a egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio asseverou que “a presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente writ pela autoridade apontada coatora, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em supressão de instância”.

A esse respeito, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir de seu posicionamento.

Explico.

Sustenta a agravante, em síntese, que consta dos autos, especificamente no termo da audiência de custódia realizada em 26/03/2025, o pleito expresso de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, formulado pela própria Defensoria Pública.

Ainda na mesma oportunidade, a autoridade coatora indeferiu o pedido e converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assim, em que pese a decisão agravada esteja fundamentada no fato de que a ausência de comprovação da submissão do pedido ao juízo de primeiro grau configuraria instrução deficiente da impetração e implicaria indevida supressão de instância, conforme se extrai dos elementos constantes nos autos, houve manifestação expressa da defesa técnica no momento da audiência de custódia e indeferimento explícito da pretensão pela autoridade judicial.

Com efeito, entendo que a via do habeas corpus se apresenta, portanto, adequada e legítima para o exame da legalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em ausência de prova pré-constituída ou supressão de instância.

A documentação juntada ao writ demonstra, com clareza, a ocorrência do ato tido como coator e a sua impugnação tempestiva pela impetrante.

Dessa forma, preenchidos os requisitos formais, impõe-se a apreciação do habeas corpus pelo órgão colegiado.

De toda sorte, caberia o enfrentamento da matéria para fins de análise da possibilidade da concessão da ordem de ofício, conforme expressamente autorizado pelo art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, determinando o conhecimento da impetração e o prosseguimento do feito, com a submissão da matéria ao julgamento colegiado pela Primeira Câmara Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004549-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GISELI DE OLIVEIRA FERNANDES LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GISELI OLIVEIRA FERNANDES LEMOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Colatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida constritiva.

Sustenta que a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, mostrando-se suficiente à sua condição pessoal e à instrução do processo, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Aduz ainda que haveria desproporcionalidade da prisão cautelar, frente o possível reconhecimento do “tráfico privilegiado”, com aplicação de pena em regime aberto.

Diante desses argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo, constitucionalmente garantido a todo indivíduo, apto a impedir ou fazer cessar uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida.

Assim, não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]”.
(Superior Tribunal de Justiça; HC 456717/MS; Sexta Turma; Relatora Ministra Laurita Vaz; Data do Julgamento 08/11/2018; DJe 26/11/2018)

“1. O recorrente informou, no momento de sua citação, que gostaria de ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à referida instituição para apresentação da defesa prévia. A informação trazida no recurso, no sentido de que o recorrente se manifestou de forma diversa, ou seja, no sentido de que iria constituir patrocínio particular, não encontra respaldo nas informações que acompanham o recurso.
Assim, a falta de documento que possibilite a análise da suscitada ilegalidade inviabiliza seu exame, uma vez que o remédio heroico pressupõe, necessariamente, a existência de prova pré-constituída. (...)”. (RHC 55.423/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Em análise dos autos verifico que não consta o pleito de liberdade provisória do postulante perante o Juízo de origem – documento essencial para possibilitar a apreciação do constrangimento ilegal suscitado. Apenas consta nos autos a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante disso, entendo que a presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que
inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente writ pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em
supressão de instância
.

Nesse sentido:

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 481958/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data do Julgamento 13/12/2018, DJe 04/02/2019
)

Pelo exposto, em razão da não comprovação de prévia análise da matéria pelo juízo
a quo
,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.